Tribunal: TCU
Processo: 014.692/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17182/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador desta tomada de contas especial e a notificação dos responsáveis pelo órgão concedente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que o processo encontra-se pendente de citação válida neste Tribunal; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, no art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 53), aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 014.692/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlinhos Tonet (XXX.966.260-XX); Construtora JPI Ltda. (94.650.280/0001-27). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.